Tribunal: TJDFT
Processo: 0751457-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751457-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA BORGES MOREIRA DA SILVA IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão de ID 21996200, que a seguir transcrevo: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA APARECIDA BORGES MOREIRA DA SILVA contra suposto ato imputado à PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, não especificado na peça de impetração, mas que teria culminado com a condenação da impetrante à ressarcir o erário por prejuízos apurados em procedimento de tomada de contas especial do Termo de Parceria no 35/2004, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o Instituto de Atividades Sócio Educativas – IASE, no qual a impetrante foi executora do programa “Educação Solidária – Visitador Escolar”. A impetrante não indica nenhum ato específico da autoridade apontada como coatora, limitando-se a questionar o resultado da apuração realizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob o argumento de que haveria prejudicial de prescrição, ausência de responsabilidade da impetrante pelo controle financeiro da parceria firmada com o Instituto IASE, além da inexistência de responsabilidade solidária. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa qualquer tentativa de cobrança dos prejuízos apurados, e afirma dispensar a realização de audiência de conciliação prevista no art. 319, VII, do CPC. No mérito, pugna pela declaração de prescrição ou de inexistência de responsabilidade da impetrante pelo pagamento de restituição ao erário. As custas iniciais foram recolhidas no ID 21936917, e o mandado de segurança foi instruído com cópia do apurado pela Cote de Contas.” Na decisão supramencionada, restou consignado que a impetrante não indicou o ato praticado pela Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, limitando-se a apresentar argumentos que impugnaram a conclusão adotada por julgamento unânime da Corte de Contas na Decisão no 3738/2020, mediante procedimento administrativo prévio. Logo, não se verificando que a petição inicial reunia os requisitos de admissibilidade, em razão da aparente inadequação da pretensão deduzida pela via do presente remédio constitucional, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para a impetrante emendar à inicial para indicar efetivamente qual o ato particularizado que a autoridade dita coatora praticou, com indicação de data de prolação, ou para a impetrante adequar a pretensão deduzida e o polo passivo, observando o que dispõe a o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, sob pena de indeferimento liminar da inicial. Por meio da petição de ID 22778112, a impetrante esclareceu que a Presidente do Tribunal de Contas do DF foi incluída como autoridade coatora do writ em razão de sua responsabilidade na condução da sessão que originou a decisão de ressarcimento, bem como por ser sua a responsabilidade pela representação do TCDF. Todavia, pleiteou a inclusão do Conselheiro Relator Antonio Renato Alves Rainha como autoridade coatora, de forma solidária, tendo em vista que foi quem proferiu o voto vencedor. É o Relatório. Decido. De início, ressalto que, como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). Depreende-se, portanto, dos dispositivos constitucional e legal citados, que os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Importante registrar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída). A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando se tratar de questão mais complexa, hipótese esta que desafia outra via processual que não seja o mandado de segurança. Por esse motivo, a Lei no 12.016/2009 dispôs, em seu art. 10, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Logo, tendo em vista que a análise da admissibilidade antecede lógica e cronologicamente a de mérito, e que, na espécie, faltam requisitos essenciais para a impetração do mandado de segurança, verifica-se que é caso de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem julgamento de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita. Isso porque, a impetrante não indicou o ato praticado pela autoridade dita coatora, limitando-se a apresentar argumentos que impugnam a conclusão adotada em julgamento unânime da Corte de Contas na Decisão no 3738/2020, mediante procedimento administrativo prévio, obstaculizando, assim, a verificação da tempestividade do writ por meio da contagem do prazo decadencial para a sua impetração e a análise de eventual existência de ilegalidade ou abuso de poder e de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo. Veja-se que, constatada a ausência de indicação do requisito supracitado, foi concedido prazo a impetrante emendar à inicial visando à indicação do ato particularizado que foi praticado pela autoridade dita coatora e respectiva data de prolação, ou para a impetrante adequar a pretensão deduzida e o polo passivo de modo a ajustar o rito a ser utilizado, possibilitando, inclusive dilação probatória, o que não é possível no mandado de segurança, uma vez que o direito líquido e certo deve ser demonstrado por meio de prova pré-constituída, sob pena de indeferimento liminar da inicial. Nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/2009, “a petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições”. A respeito da emenda à petição inicial, dispõe o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Já o art. 330 do CPC estabelece o indeferimento da petição inicial quando não atendidas as prescrições do art. 321, o autor não cumprir a determinação de emenda. Na espécie, observado o comando constante da decisão de ID 21996200, considerando que a impetrante não indicou o ato concreto praticado pela autoridade apontada como coatora, com a correspondente data de prolação, nem adequou a pretensão deduzida, além de versar sobre apuração complexa, que exige dilação probatória, sob o crivo do contraditório, o indeferimento liminar da petição do mandado de segurança é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/2009 e declaro extinto o feito sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, inciso I e VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (art. 25 da Lei no. 12.016/2009). Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator